Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido para realização de diligências conforme petição de ID 3572529. À Secretaria para providências. Brasília, 31 de maio de 2022 10:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador